Tribunal: STF
Processo: ARE 1338646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ÓBITO DE FETO. FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. NEXO CAUSAL. CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta contra a sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais contra o Estado.



    2. A Constituição da República, em seu art. 37, § 6º, disciplinou o regime da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem (teoria do risco administrativo). Ao fazê-lo, o referido dispositivo constitucional condicionou a responsabilidade objetiva do Estado ao dano decorrente de sua atividade, ou seja, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação de seus agentes públicos e o dano experimentado pela parte lesada.



    3. Por outro lado, nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da ‘falta de serviço’, a qual se baseia na culpa, numa de suas três modalidades (negligência, imperícia ou imprudência), ou no dolo.



    4. A despeito de se adotar a teoria da responsabilidade objetiva ou a da responsabilidade subjetiva para análise da responsabilidade estatal por erro médico, certo é que, ausente a prova do nexo causal – um dos 3 requisitos basilares da teoria da responsabilidade objetiva (conduta lesiva, dano e nexo causal entre eles), bem como da culpa dos agentes estatais em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia), não é possível responsabilizar o Ente Público pelos danos experimentados pela parte autora.



    5. Apelação conhecida e desprovida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) importa averiguar, no caso em exame, não só a existência do nexo de causalidade, como também do dolo ou da culpa, numa de suas modalidades.



    É incontroverso que a Autora/Apelante teve a confirmação de sua gestação em 03/02/2015 (com 10 semanas), que evoluíra sem intercorrências até a 40ª semana gestacional (aproximadamente), quando, em 06/09/2015, foi constatado o óbito do feto, que teve como causa ‘congestão polivisceral; aspiração meconial; anóxia intraútero’, conforme conclusão do laudo cadavérico complementar (ID Num. 22079210, pág. 1).



    De acordo com a Autora/Apelante, o óbito seria decorrência de falha no atendimento médico, uma vez que, segundo afirma, embora tenha comparecido com fortes dores a unidades da rede pública, não recebera atendimento.



    O exame cuidadoso dos elementos de prova, contudo, não corrobora sua versão.



    Segundo consta dos documentos dos autos, notadamente o ‘CARTÃO DA GESTANTE’ e o prontuário médico (IDs Nums. 22079006; 22079260), a Autora/Apelante fora atendida mensalmente (às vezes mais de uma vez no mês) desde fevereiro até setembro/2015 em unidades da rede pública (em especial, no HRC).



    De acordo com documentos enviados pela Secretaria de Estado de Saúde (ID Num. 22079296, pág. 1, e ID Num. 22079297, pág. 4), em 03/08/2015 a Autora/Apelante foi atendida no Hospital Regional de Ceilândia, em razão de dores nas costas, conforme, aliás, relatado pela própria parte. Não foi constada qualquer intercorrência, o que se confirmou mediante exame realizado na rede privada, juntado aos autos pela própria Autora (ID Num. 22079006, pág. 5).



    No dia 29/08/2015, segundo os mesmos documentos, a paciente foi novamente atendida no HRC, com a mesma queixa (dores nas costas), além de disúria. Na oportunidade, conforme se infere das anotações dos documentos, a paciente foi examinada e não foram constatadas alterações, ressalvada a hipótese de infecção urinária, razão pela qual foram solicitados exames, cujos resultados, apresentados no dia 30/08, confirmaram a infecção, tendo sido prescrito antibiótico. 



    Note-se que no atendimento do dia 29/agosto, às 23h52, a paciente foi examinada, tendo sido relatados os dados do exame físico em seu prontuário. Também de acordo com o prontuário, não houve exame físico no atendimento realizado no dia 30/agosto, ou seja, no dia imediatamente subsequente, uma vez que a finalidade da consulta era verificar o resultado do exame solicitado no dia anterior.



    A Autora/Apelante afirma ter retornado à Unidade Básica de Saúde nº 12 na manhã do dia 04/09/2015, com fortes dores, onde não fora atendida por ausência de médicos, tendo, então, dirigido-se ao Hospital Regional de Ceilândia, onde também não teria recebido atendimento.



    Os documentos dos autos corroboram a versão da parte, de não ter sido atendida na Unidade Básica de Saúde nº 12. Contudo, não amparam a alegação de que igualmente não fora atendida no Hospital Regional de Ceilândia.



    De fato, o prontuário eletrônico da paciente registra sua presença no HRC às 08h04, bem como às 17h37 do dia 04/09/2015 (ID Num. 22079260, pág. 3), do que se infere que, não tendo sido atendida pela manhã, tenha retornado no período vespertino.



    (...)



    Ocorre que, para a solução da controvérsia, a prova dos autos mostra que o atendimento foi disponibilizado à paciente, ainda que não tenha sido no exato horário em que procurado.



    Embora conste do laudo cadavérico (ID Num. 22079209, pág. 3) que o óbito ocorreu entre 24 (vinte e quatro) e 48 (quarenta e oito) horas antes do parto (realizado no dia 06/09), de modo que sua data provável seria dia 04 ou dia 05, não há elementos de prova hábeis a demonstrar que o óbito do feto decorreu da falta de atendimento na manhã do dia 04 de setembro, como pretende a parte.



    Ademais, se, por um lado, a paciente não foi atendida pela manhã, por falta de médico, no início da noite fora chamada para a consulta e não compareceu ao consultório, circunstância que, no caso em exame, se mostra suficiente para romper o nexo de causalidade”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente